Tribunal: TJES
Processo: 5002182-95.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002182-95.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISA CARLA ANARELI SOARES NASCIMENTO e outros (3)

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE INCAPAZ – MENOR IMPÚBERE
– NULIDADE ARGUIDA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
NA ORIGEM
– ARTIGOS 178 E 279 DO CPC
– SENTENÇA ANULADA.

1.
Acerca da intervenção do Ministério Público, assim prevê o Código de Processo Civil: Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I – interesse público ou social; II – interesse de incapaz; III – litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

2.
O diploma processual também dispõe que é nulo o processo em que o
P
arquet
não é intimado para acompanhar o feito que deva intervir, sendo que, para ser decretada a nulidade deve ser demonstrada a existência de prejuízo (artigo 279).

3.
Houve a supressão da atividade fiscalizatória promovida pelo Ministério Público, uma vez que a não intervenção obstou a sua manifestação que poderiam conduzir a julgamento diverso pelo d. Juízo singular. Evidenciado a existência de interesse de incapaz, resta justificada a necessidade de intervenção do
P
arquet
, sendo a ausência de sua intervenção causa de nulidade processual.

4.
A intervenção do órgão do Ministério Público em segundo grau de jurisdição não convalida a nulidade ocorrida.

5
.
Sentença anulada. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença proferida, julgando prejudicado o apelo interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ISA CARLA ANARELI SOARES NASCIMENTO
e OUTROS

em face da sentença proferida no id. 7649753 que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelos apelantes em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
e OUTROS
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões (id. 7649755), os apelantes requerem, em suma, o provimento do recurso, para cassar a sentença primeva, e deferir o normal prosseguimento do feito com a juntada dos documentos comprobatórios, com o consequente recebimento da inicial.

Contrarrazões apresentadas pelas empresas apeladas (ids. 7649773, 7649773, 7649784 e 7649788) pugnando pela manutenção do comando judicial objurgado.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela anulação da r. sentença por ausência de intervenção do
parquet
no processo de origem (id. 7970631).

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002182-95.2021.8.08.0014

APELANTE
:
ISA CARLA ANARELI SOARES NASCIMENTO
e OUTROS.

APELAD
OS
: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
e OUTROS.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ISA CARLA ANARELI SOARES NASCIMENTO
e OUTROS

em face da sentença proferida no id. 7649753 que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelos apelantes em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
e OUTROS
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões (id. 7649755), os apelantes requerem, em suma, o provimento do recurso, para cassar a sentença primeva, e deferir o normal prosseguimento do feito com a juntada dos documentos comprobatórios, com o consequente recebimento da inicial.

Contrarrazões apresentadas pelas empresas apeladas (ids. 7649773, 7649773, 7649784 e 7649788) pugnando pela manutenção do comando judicial objurgado.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela anulação da r. sentença por ausência de intervenção do parquet no processo de origem (id. 7970631).

Na origem, aduzem os requerentes que em 05 de novembro de 2015 ocorreu o desastre do rompimento da barragem de Fundão, situada na cidade de Mariana/Mg e com a chegada dos rejeitos, passaram por enormes constrangimentos e infortúnios, uma vez que utilizava o Rio Doce, para o consumo da água em geral, tanto para suas necessidades humanas mais básicas quanto para sua subsistência, visto que a 1ª autora, exercia o ofício de lavadeira, e por isso, logo após o acontecimento dos fatos, ficou prejudicada em seu trabalho e sustento próprio e de sua família.

Após abreviado trâmite processual, em que os requerentes pugnaram a dilação do prazo para apresentação dos documentos solicitados (id. 7649752), o MMº. magistrado singular proferiu a r. sentença recorrida que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Pois bem. Como já relatado, instada a se pronunciar em grau recursal, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela anulação da r. sentença por ausência de intervenção do
parquet
no processo de origem (id. 7970631).

Já adianto que me alinho ao posicionar externado pela d. Procuradoria de Justiça Cível, de forma que a anulação do édito sentencial é medida que se impõe. Explico-me.

Acerca da intervenção do Ministério Público, assim prevê o Código de Processo Civil:

Art. 178.
O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I –
interesse público ou social;

II –
interesse de incapaz
;

III –
litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

O diploma processual também dispõe que é nulo o processo em que o
parquet
não é intimado para acompanhar o feito que deva intervir, sendo que, para ser decretada a nulidade deve ser demonstrada a existência de prejuízo,
in verbis:

Art. 279.
É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§ 1º
Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.

§ 2º
A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.

No caso dos autos é evidente o interesse de incapaz existente na demanda (menor impúbere). A autora I. A. S. N., representada por sua genitora, é nascida no ano de 2011.

Para justificar a necessidade de intervenção, a d. Procuradoria de Justiça Cível assim consignou no parecer lançado nessa instância recursal (id. 7970631):

“Acrescente-se que a análise e deliberação quanto à necessidade de intervenção ou não no feito cabe ao membro Ministerial e não ao julgador.

Com efeito, ao não se adotar as medidas legais cabíveis, pertinentes à espécie, como a análise de pedido de reconhecimento de paternidade socioafetiva, não oportunizando a emissão de parecer final ou mesmo pleito de produção de outras provas pelo Ministério Público, violou-se dispositivo da lei federal acima evidenciado, restando nula a r. sentença recorrida, assim como o processo, por se tratar de NULIDADE ABSOLUTA, cominada expressamente, atingindo o processo a partir do momento em que a intimação do Parquet ter ocorrido, sendo inválidos os atos posteriores.”

Como visto, houve a supressão da atividade fiscalizatória promovida pelo Ministério Público, uma vez que a não intervenção obstou a sua manifestação que poderiam conduzir a julgamento diverso pelo d. Juízo singular.

Assim, evidenciado a existência de interesse de incapaz, resta justificada a necessidade de intervenção do
P
arquet
, sendo a ausência de sua intervenção causa de nulidade processual.

Ademais, é importante acrescentar que a intervenção do órgão do Ministério Público em segundo grau de jurisdição não convalida a nulidade ocorrida.

Em casos análogos, os e. Tribunais Pátrios também entendem pela anulação da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Erro médico. Decreto de improcedência da ação. Causa em que há interesse de incapaz.
Ausência de intervenção do órgão do Ministério Público oficiante em primeiro grau. Nulidade arguida pela d. Procuradoria Geral de Justiça. Acolhimento. Intervenção obrigatória, nos termos do artigo 178, II, do CPC. Representante ministerial que somente teve vista dos autos após a interposição da apelação. Vício insanável. Intervenção do órgão do Ministério Público em segundo grau de jurisdição que não convalida a nulidade decretada (este, aliás, pugnou pela anulação do feito em seu parecer)
. Nulidade que se impõe reconhecer por força do artigo 279 do CPC. R. Sentença anulada. Recurso prejudicado. (TJSP; AC 1066945-45.2020.8.26.0100; Ac. 16749591; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Joaquim dos Santos; Julg. 16/05/2023; DJESP 23/05/2023; Pág. 1800)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ORIGEM. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO PELA NULIDADE. CONFIGURADO O PREJUÍZO AO INCAPAZ. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. 1. Nos processos em que há interesse de incapaz, é obrigatória a intervenção do membro do Ministério Público, que atua como fiscal da ordem jurídica (artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil).
2. Não oportunizada a intervenção do Ministério Público, quando configurado prejuízo ao interesse do incapaz, reconhecido em manifestação do órgão ministerial de Cúpula, impõe-se a declaração de nulidade dos atos processuais praticados a partir do momento em que este deveria ter sido intimado a intervir nos autos, consoante determina a norma inserta no artigo 279, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.
NULIDADE DECLARADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADO. (TJGO; AC 5155421-09.2021.8.09.0074; Ipameri; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria das Graças Carneiro Requi; Julg. 12/05/2023; DJEGO 16/05/2023; Pág. 2096)

APELAÇÕES. QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. Demolição de obras irregulares. Pedido para que o município de Niterói se abstenha de realizar a demolição de imóvel da autora. Sentença de procedência parcial. Irresignação das partes.
A procuradoria de justiça apresentou manifestação informando a ausência de intimação do parquet em 1ª instância para oficiar no feito em que pese a existência de interesse público a justificar sua atuação, nos termos do artigo 178, I do CPC. Requerimento de nulidade. Existência de prejuízo. Retorno à fase instrutória. Intervenção do ministério público que deve ser observada. Sentença que deve ser anulada. Artigo 279 do CPC. Acolhimento do parecer da procuradoria de justiça
. Prejudicados os recursos interpostos. (TJRJ; APL 0036757-21.2019.8.19.0002; Niterói; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis; DORJ 12/05/2023; Pág. 651)

APELAÇÃO. Ação de indenização securitária. Acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Morte do segurado, beneficiários menores contra seguradora. Preliminar
. Nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau. Nulidade arguida também pela d. Procuradoria Geral de Justiça. Acolhimento. Intervenção obrigatória do Ministério Público não observada. Sentença anulada, com determinação
. Recurso provido. (TJSP; AC 1001469-36.2021.8.26.0614; Ac. 16695801; Tambaú; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino; Julg. 27/04/2023; DJESP 04/05/2023; Pág. 2578)

PELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA. PARCIAL NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO.
Ausente a intervenção do Ministério Público, com prejuízo à atividade fiscalizatória e consequente inobservância ao artigo 179, II, do CPC, deve ser acolhida a preliminar de nulidade processual suscitada pela própria Procuradoria Geral de Justiça
. (TJMG; APCV 5001827-39.2020.8.13.0319; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Diniz Junior; Julg. 17/03/2023; DJEMG 21/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2013-SJC/SC. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO AUTORAL. NULIDADE ARGUIDA PELO REPRESENTANTE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ORIGEM. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA (ARTS. 178, I, E 179, I E II, DO CPC). PREJUÍZO EVIDENCIADO.
A não intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer cuidando do mérito da causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade. Contudo, manifestando-se o órgão do Ministério Público pela ocorrência de prejuízo diante da ausência de sua intervenção em primeiro grau, impõe-se a decretação da nulidade
. (STJ, EDCL no RESP 1184752/PI, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. Em 16-10-2014) (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC; APL 0300187-35.2014.8.24.0022; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Odson Cardoso Filho; Julg. 03/02/2022)

Por tais fundamentos, acolhendo o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
ANULO a r. sentença recorrida
e determino o retorno dos autos ao d. Juízo
a quo
, de modo a possibilitar a intervenção do Ministério Público no feito.

Julgo prejudicado o recurso de apelação interposto por
ISA CARLA ANARELI SOARES NASCIMENTO
e OUTROS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 24.06.2024 a 28.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.